Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AVIADA EM DESFAVOR DO AUTOR. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA. REPETIÇÃO DO EQUIVALENTE AO CRÉDITO EXECUTADO. OBRIGAÇÕES. GÊNESE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DUMA PARCELA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. RETARDAMENTO. INCREMENTO NO PREÇO. ALEGAÇÃO DE CULPA DA VENDEDORA. ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À CELEBRAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO MOTIVADO POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DO PREÇO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ÓBICE AO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILÍCITO E/OU INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA (CC, ARTS. 186 E 475). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO REJEITADO. INSUBSISTÊNCIA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). PRELIMINAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES E OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral e a diligência postuladas aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes ou passíveis de comprovação apenas pela via documental, ou, ainda, que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
4. A promessa de compra e venda de imóvel que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à comercialização de bens dessa natureza e pessoa física destinatária final do imóvel negociado qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio subjacente serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal.
5. Inexistindo obrigação contratual expresso destinada a pautar a preparação e envio da documentação reservada à construtora e destinada ao agente financeiro que fomentará o mútuo ao adquirente volvido à quitação do remanescente do preço (saldo devedor), a omissão deve ser ponderada e interpretada em conformidade com a natureza e a complexidade do negócio, obstando que seja reputado excessivo o interregno consumido para cumprimento das obrigações anexas se foram realizadas em interstício razoável, dentro do qual o saldo devedor poderá legitimamente ser atualizado monetariamente na forma contratada até o momento da quitação via do empréstimo, inclusive porque a correção não encerra pena, mas simples forma de preservação da identidade da obrigação no tempo.
6. Estabelecida situação em que o contrato prevê, de forma literal e sem qualquer resquício de dúvida, que o mútuo será providenciado única e exclusivamente pelo comprador e elidindo qualquer responsabilidade da vendedora sobre a obtenção do crédito, prevendo, ademais, que as parcelas convencionadas como forma de quitação do preço serão atualizadas monetariamente, observado o indexador eleito, e incrementadas de juros compensatórios até a quitação do saldo devedor, e estando os acessórios destinados a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e conferir compensação à alienante pela demora na percepção do preço, as previsões se revestem de legitimidade, não encerrando obrigações iníquas ou abusivas, obstando sua elisão ou a extração de exegese diversa da que emerge da literalidade dos dispositivos que as retratam com lastro na natureza de relação de consumo ostentada pela avença
7. Qualificada mora imputável ao promitente-comprador, que fora a causa determinante da incidência de encargos ao saldo devedor derivado do negócio de promessa de compra e venda concertado no momento de sua convolação em compra e venda, não subsistindo ilícito contratual imputável à empresa construtora, não subsistem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil e passíveis de ensejarem a condenação da promissária alienante a compor quaisquer danos, sejam de natureza patrimonial sejam de natureza moral, pois a obrigação reparatória tem como gênese a subsistência de inadimplemento contratual ou ato ilícito, que, não divisados, infirma sua germinação (CC, art. 186 e 927).
8. A formulação do direito de ação com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação da ação de execução que aviara anteriormente como pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, pois encerra simples exercício do direito subjetivo de ação que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o aviamento de postulação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, nomeadamente quanto a pretensão de desqualificação da pretensão executória resta elidida.
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.